Tribunal: STF
Processo: RE 1602165
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamentos. Ausência de demonstração de repercussão geral. Falta de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se manteve a condenação do Município de São Pedro da Aldeia e do Estado do Rio de Janeiro a fornecerem medicamentos, incluindo a imposição de astreintes.
2. O recorrente alega violação a diversos artigos constitucionais, sustentando que sua responsabilidade se limita a medicamentos essenciais, cabendo ao Estado o fornecimento de medicamentos excepcionais. Argumenta, ainda, a ausência de previsão orçamentária e a vedação de despesas que excedam os créditos orçamentários, além de defender que o deferimento de tratamentos individualizados pelo Poder Judiciário fere os princípios da igualdade e da separação dos Poderes.
3. O Tribunal de origem, em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.234, manteve o acórdão recorrido, entendendo que a assistência à saúde é dever comum dos entes públicos e que os medicamentos pleiteados estão incorporados ao SUS, não se aplicando o Tema RG nº 1234 a medicamentos incorporados ou à questão de competência para ações ajuizadas antes de 11/10/2024.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a demonstração da repercussão geral e o prequestionamento da matéria constitucional.
III. Razões de decidir
5. O recorrente não demonstrou expressamente a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, limitando-se a uma alegação genérica e abstrata, em desacordo com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC e o art. 102, § 3º, da Constituição da República.
6. Os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, e não houve oposição de embargos de declaração para buscar a manifestação sobre essas matérias, atraindo a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7.  Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, 25, 61, § 1º, 102, inc. III, al. "a", 102, § 3º, 167, inc. II, 195, § 5º, 196, 198, incs. I, II; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 4º, 1.035, §§ 1º, 2º; CP, art. 1.026, §§ 2º, 4º; Lei nº 8.080, de 1990; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AGRAVO DO ART. 557, § lº ,DO CÓOICO DE PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - MEDICAMENTO - DIREITO À SAUDE. 
- Não há qualquer ilegalidade na imposição da astreinte, urna vez que foi necessário recorrer ao Judiciário para que o Agravante fornecesse os medicamentos a que faz 'jus" o Agravado, sendo razoável a imposição da multa e o valor arbitrado, já que sua a obrigação em fornecê-los. 
- Garantia constitucional. 
- Fornecimento do medicamento para o tratamento clínico mencionado na inicial. 
- Acerto da decisão que liminarmente negou seguimento ao Apelo. 
- Recurso Improvido.” (e-doc. 83).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República (CRFB), o Município de São Pedro da Aldeia/RJ aponta violação aos arts. 2º, 5º, 25, 61, § 1º, 167, inc. II, 195, § 5º, 196 e 198, incs. I e II, da mesma Carta, alegando, em síntese, que, de acordo com a Lei federal nº 8.080, de 1990, somente é responsável pelo fornecimento de medicamentos essenciais, cabendo ao Estado do Rio de Janeiro a entrega de medicamentos excepcionais, como os pleiteados nesta ação.

2.1. Aduz que “não há previsão orçamentária para a despesa referente à aquisição dos medicamentos, uma vez que tal dispêndio não é atribuição do Município”, sendo-lhe vedada “a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários”. Sustenta, ainda, que o deferimento de tratamentos individualizados pelo Poder Judiciário fere os princípios constitucionais da igualdade e da separação dos Poderes.

2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido (e-doc. 92).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 98).

4. O Colegiado a quo, em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.234, manteve o acórdão recorrido em decisão assim resumida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE É DEVER COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 1234 DO STF. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Retorno dos autos a este Órgão Julgador por determinação da Terceira Vice-Presidência para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema nº 1234 do Supremo Tribunal Federal, vinculado ao recurso paradigma RE 1.366.243. Demanda ajuizada objetivando o fornecimento do medicamento Insulina Regular e Accuchek Advantag II para tratamento de diabetes crônica. Sentença que julgou procedente o pedido autoral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado se encontra em harmonia com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Julgado em questão que não contraria o Tema nº 1234/STF, pois a Tese firmada se aplica às demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS.
4. Medicamentos que estão previstos na lista do RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). 
5. Tema 1234 que em relação à competência somente se aplica às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico. 5. Julgado que está em sintonia com a Tese 1.234 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Juízo de retratação não exercido. 
Tese de Julgamento: ‘1. Tema nº 1234 do STF que não é aplicado em caso de medicamentos incorporados na política pública do SUS. 2. Tema 1234 que em relação à competência somente se aplica às ações ajuizadas após 11/10/2024.” (e-doc. 187).

É o relatório.

Decido.

5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para a hipótese dos autos, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento do pressuposto processual (e-doc. 92, p. 3).

6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
 (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

8. Não bastasse isso, observo que os dispositivos constitucionais indicados como violados nas razões do apelo extremo não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

9. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Sem honorários recursais, em razão de o apelo extremo ter sido interposto antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator